Tribunal: CARF
Processo: 15504.004340/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004340/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.705 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS ANTONIO BARROSO MOURÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Cuida-se de notificação de lançamento, fls. 6 a 10, relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008, que ajustou o saldo de imposto a
restituir declarado de R$5.878,14 para R$5.036,64, em decorrência de glosa de despesas
médicas no valor de R$3.060,00 por falta de comprovação.
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 42.
Discorda do lançamento, pois afirma ter apresentado os recibos tempestivamente,
juntamente com a impugnação e requer o cancelamento da glosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004340/2011-77
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004340/2011-77

O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão sujeitas à comprovação através de documento
hábil que atenda aos requisitos previstos na legislação do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/6/2012 (fl.49), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/7/2012 (fl. 51), indicando a juntada de documentação
comprobatória do tratamento realizado, bem com da necessidade do mesmo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas com Ana Clarice Barroso,
glosadas pela falta de apresentação de documentação comprobatória (fl.8).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
À vista dos documentos comprobatórios juntados à impugnação (fls.14/18), o
colegiado de primeira instância manteve a glosa da despesa, registrando:
Nos termos da legislação de regência, as deduções de despesas médicas são aceitas para
redução da base de cálculo do imposto de renda. Entretanto, de acordo com o inciso II
do § 2o do artigo 8o da Lei 9.250, de 1996, tais gastos limitam-se a pagamentos
especificados, comprovados e restritos ao próprio contribuinte e aos seus dependentes.
No caso dos autos, em que pese o contribuinte não possuir dependentes legais em sua
declaração de ajuste, tal fato não dispensa a necessidade de indicação do paciente nos
recibos emitidos pela fisioterapeuta Ana Clarice Salum. A ausência desta indicação não
permite asseverar que o tratamento fisioterápico tenha sido realizado no contribuinte ou
em qualquer pessoa do seu grupo familiar. Mesmo intimado o contribuinte não
apresentou recibos contendo este requisito legal.
Registre-se ainda que nos citados recibos, não há sequer a data de sua emissão nem é
possível identificar a quantidade de sessões de fisioterapia realizadas.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004340/2011-77

Conforme a legislação mencionada anteriormente, os recibos não atendem aos
requisitos de validade.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o ajuste da
restituição promovido pela malha fiscal.
Na fase recursal, em complemento aos documentos anteriormente apresentados e
para sanar as falhas apontadas na decisão recorrida, o contribuinte junta novos recibos emitidos
pela profissional (fls.52/54), indicando-o como paciente do tratamento realizado, bem como
consignando as datas de emissão dos recibos. Assim, é de se reconhecer ao contribuinte o direito
à dedução dessas despesas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital